Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707931-33.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AGENOR GOMES FILHO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução de mérito. 2. Nas razões do recurso (ID 46300775), afirma ter ocorrido falha na prestação do serviço, pois a empresa ré teria demorado a efetivar o cancelamento do fornecimento de energia da unidade habitacional. Alega responsabilidade objetiva do fornecedor. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 4. Como bem fundamentado em sentença (ID 148793610): “Embora o autor alegue falha na prestação do serviço, o que ocasionou a postergação na entrega das chaves do apartamento, por certo o autor já sabia de antemão que o procedimento de entrega das chaves necessitava da entrega dos documentos solicitados”. 5. A empresa ré comprovou que o pedido de cancelamento foi feito pelo autor no dia 26/07/2021, tendo sido atendido no dia seguinte, 27/07/2021, não tendo havido emissão de nova fatura de período posterior (ID 142173256). 6. Dessa forma, não se observa qualquer irregularidade no procedimento de cancelamento do contrato, o qual foi atendido de maneira imediata pela empresa ré. 7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. O recorrente opôs embargos declaratórios ao acórdão proferido, alegando que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no recurso inominado capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja conhecido e provido o recurso, nos termos do voto do Segundo Vogal. 2. De acordo com o Enunciado 552 (FPPC), é inaplicável a técnica de ampliação do colegiado em caso de julgamento não unânime no âmbito dos Juizados Especiais. 3. Outrossim, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489, do CPC, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (Enunciado 162, do FONAJE). 4. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber) 5. No caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos votos majoritários dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. E analisados os pontos controvertidos, concluiu-se que a empresa ré comprovou o pedido de cancelamento feito pelo autor no dia 26/07/2021, pedido atendido no dia seguinte, 27/07/2021, não emitida nova fatura de período posterior (ID 142173256). 6. Por conseguinte, inexiste contradição a ser sanada no julgado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando vícios no acórdão no 1761773. Requer, em síntese, que seja consignado o caráter interno do documento apresentado pela Neoenergia e reconhecido como prova. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 52445996). A embargada pugna pela rejeição dos embargos, ante o seu caráter meramente protelatório. 4. Na hipótese, a omissão apontada pelo autor não ocorreu, inexistindo vício no acórdão a ser enfrentado. Com efeito, o julgamento decorreu da compreensão dos votos majoritários dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. 5. Por conseguinte, inexistem vícios a serem sanados no julgado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas ou para a reavaliação da prova, que é o real propósito da embargante. 6. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. No momento da interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais, tampouco apresentou pedido de concessão à justiça gratuita. Com efeito, o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 29, inciso IV e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 55871088, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal